Tribunal: CARF
Processo: 19515.002297/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
REFISCALIZAÇÃO. AÇÃO FISCAL EM PERÍODO ANTERIORMENTE FISCALIZADO.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica refiscalização o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a “refiscalização” tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO A PESSOAS FÍSICAS. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002297/2009-12
ACÓRDÃO
2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GWA CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
REFISCALIZAÇÃO.
AÇÃO
FISCAL
EM
PERÍODO
ANTERIORMENTE
FISCALIZADO.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já
objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica refiscalização o exame
de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser
prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a
“refiscalização” tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
2
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência,
motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições
previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade
com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte
critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral
do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda
que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação
in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO
A
PESSOAS
FÍSICAS.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a
serviço da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência até a competência maio/2004; e b) excluir do lançamento o levantamento “ALI -
Alimentação dos segurados empregados”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
3
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 158 e ss).
Pois bem. Trata o presente do Auto de Infração n° 37.228.792-1, de 23/06/2009,
relativa a contribuições devidas para a Seguridade Social — rubricas "Segurado" e "Contrib Indiv",
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais
(sócios) nas competências janeiro a dezembro de 2004, no montante de R$ 20.185,76 (vinte mil,
cento e oitenta e cinco Reais e setenta e seis centavos), consolidado em 23/06/2009, conforme
Relatório Fiscal, de fls. 30/36.
O Relatório Fiscal esclarece:
1. Trata-se de reexame do período de 01/2004 a 12/2004, relativo a contribuições
previdenciárias, cuja realização foi autorizada pela autoridade competente da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo — DEFIS/SPO,
nos termos do artigo 906 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3000, de 26/03/1999 (Leis n° 2.354/54, artigo 7°, parágrafo 2° e
3.470/58, artigo 34), combinado com o artigo 2° da IN RFB n° 851, de 28/05/2008.
A ciência do referido reexame foi dada ao sujeito passivo em 22/07/2008 por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal;
2. Foi apurada a ocorrência de pagamentos a segurados empregados a título de Vale
Refeição/Alimentação que não integraram a base de cálculo dos recolhimentos
efetuados pela empresa nem foram declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP. O
crédito previdenciário, em questão, fundamenta-se no artigo 28, inciso I e § 9°,
alínea "c" da Lei n° 8.212/91, e artigo 3°, da Lei n° 6.321/76: "Não se inclui corno
salário de contribuição a parcela paga in natura pela empresa, nos programas de
alimentação aprovadas pelo Ministério do trabalho.". Portanto, a parcela in natura
paga aos segurados empregados pela empresa, sem observância da legislação do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT tem natureza salarial,
incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais, constituindo-se base
de incidência das contribuições previdenciárias;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
4
3. Foi apurada, também, a ocorrência de pagamentos a título de Vale
Refeição/Alimentação aos Sócios e Administradores, que não integraram a base de
cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa nem foram declaradas em GFIP.
Dispõe o art. 28, § 9o , alínea "c" da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 214, § 90, inciso III
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, que a parcela "in natura" oferecida aos segurados de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos
termos da Lei n°6.321/1976, não integra o salário-de-contribuição. O art 2° da Lei
n° 6.321, de 14/04/1976, dispõe: "Os programas de alimentação a que se refere o
artigo anterior deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de
baixa renda e limitar-se-ão aos contratados pela pessoa jurídica beneficiária.". No
mesmo sentido dispõe o art 585 do Decreto n° 3.000/1999, que institui o
Regulamento do Imposto de Renda — RIR. Portanto, a participação no Programa de
Alimentação do Trabalhador pressupõe a existência de contrato de trabalho, fato
que impede a adesão dos sócios e administradores da empresa ao programa;
4. A empresa declarou, conforme anexo E (Declaração da empresa, apresentada em
15/08/2008, em atendimento ao Termo de Inicio da Ação fiscal - TIAF, cientificado
via postal em 22/07/2008) que não possui registro no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT referente ao ano de 2004. Desta forma, os pagamentos
efetuados aos segurados empregados de "vale refeição/alimentação" foram
considerados salários indiretos, integrando os salários de contribuição, uma vez
que, por força da legislação referenciada no item anterior, as parcelas oferecidas
"in natura" aos trabalhadores foram efetuadas sem o amparo da Lei n° 6.321/1976;
5. Os créditos foram apurados com base nos lançamentos contábeis na conta
61110204- Programa Alimentação do Trabalhador, nas suas respectivas notas
fiscais e na planilha dos segurados que receberam o benefício, fornecida pela
empresa e autenticada pelo Sistema de Validação e Autenticação de arquivos
digitais em 16/02/2009, sob código bP9d293f-1a52498f-b66ef628-74e11299, cujo
recibo de entrega está anexado a este Auto de Infração;
6. Os recolhimentos efetuados em Guias de Previdência Social — GPS apresentadas
no transcurso desta ação fiscal referem-se aos fatos geradores dos segurados
declarados em GFIP e constantes nas folhas de pagamentos;
7. Conforme demonstrado no Anexo A, foi aplicada a multa de ofício prevista no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 em todas as competências, por ser mais
benéfica ao contribuinte, conforme art. 106, inciso II, alínea "c" do Código
Tributário Nacional;
8. O Anexo B discrimina o cálculo da multa da obrigação acessória antes da vigência
da MP 449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009 de 27/05/2009,
publicado no DOU de 28/05/2009 (a empresa enquadra-se na faixa de 16 e 50
segurados em todas as competências.); o Anexo C demonstra o cálculo das
contribuições dos segurados não declaradas em GFIP, e o anexo D, os valores pagos
pela empresa a título de Vale Refeição/Alimentação;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
5
9. Do presente lançamento fiscal constam os seguintes levantamentos: "ALI
Alimentação dos segurados empregados" e "PAT Alimentação dos sócios e
administradores".
Além do presente Auto de Infração foram lavrados os seguintes documentos de
constituição de crédito: Auto de Infração n° 37.228.791-3 (processo n° 19515.002296/2009-78); e
Auto de Infração n° 37.228.793-0 (processo n° 19515.002298/2009-67).
Cientificado pessoalmente da autuação em 26/06/2009 (fls.1), o contribuinte
interpôs aos 27/07/2009, a defesa, de fls. 43/87, acompanhada de instrumento de Procuração,
Contrato Social e cópia do presente auto de infração (fls. 88/152). Eis a síntese das alegações:
1. Afirma a tempestividade da defesa e descrevendo os fatos que ensejaram a
autuação, a Impugnante entende que não merece prosperar a autuação, visto que
eivada de vícios, alegando, em resumo:
Da Refiscalização
2. Preliminarmente, o lançamento não pode prosseguir por conter período já
abrangido por fiscalização anterior, tratando-se, portanto, de refiscalização. Em
28/12/2007 foi encerrada na empresa fiscalização previdenciária que homologou,
na forma do art. 150 do CTN, as obrigações decorrentes dos fatos geradores
ocorridos no período de 10/1996 a 12/2006. Neste procedimento foram lavrados
os documentos abaixo, todos pendentes de julgamento de recurso pelo Conselho
de Contribuintes:
AI n° 37.125.286-5, lavrado por deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis não as entregando em meio digital com leiaute
previsto no Manual de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores;
AI n° 37.125.287-3, lavrado por deixar a empresa de descontar da remuneração de
segurados contribuição devida à Previdência Social;
AI n° 37.125.288-1, lavrado por omissão de dados relacionados aos fatos geradores
na GFIP;
AI n° 37,125.290-3, lançamento de créditos de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga a segurados e contribuintes individuais;
Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista, em tese, a ocorrência de
crime de sonegação de contribuições previdenciárias (período: 10/2000 a 12/2006),
e crime contra a Seguridade Social (período: 04/2000 a 09/2000);
3. O MPF desta ação fiscal possuía validade até 28/12/2007, data em que foi extinto
por decurso de prazo (inc.II, do art. 15 do Decreto n° 3.969/2001) sem que a
fiscalização tenha apurado, lançado e notificado a empresa de qualquer crédito
previdenciário referente a pagamentos a título de Vale Refeição/Alimentação que
não integraram a base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem
foram declarados em GFIP. Portanto, os fatos geradores das obrigações principal e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
6
acessória do período janeiro a dezembro de é 104 foram homologados pela SRP,
encontrando-se o presente AI eivado de vício de nulidade, pois o CTN, o Decreto n°
70.235/72, a Portaria MF/RFB n° 4.066/2007, tampouco a IN MPS/SRP n° 03/2005,
não preveem tal ato administrativo fiscal. Apenas a IN n° 70/2002, revogada pela IN
MPS/SRP n° 03/2005 tratou da Refiscalização do sujeito passivo no seu Capítulo XX,
artigos 225 a 229;
4. Neste AI e em seus anexos verifica-se que nem mesmo do MPF constam as razões
que motivaram o procedimento de refiscalização, que deve ser considerado
irregular e ilegal por faltar-lhe o requisito da validade;
5. O CTN trata da revisão do lançamento em seus artigos 141, 145, 146 e 149, que
leva a administração a confundir a revisão de procedimento fiscal com a
refiscalização. O artigo 149 complementa ou regulamenta o disposto nos artigos
141 e 146, tratando-se da constituição do crédito tributário e não quanto aos
procedimentos de apuração fiscal — refiscalização;
6. Uma revisão fiscal, conforme o caso em tela, que não se enquadre em qualquer dos
casos previstos no art. 149, mesmo que determinada por autoridade administrativa
competente é nula de pleno direito, porque envolverá necessariamente urna
mudança de critério jurídico em relação a um mesmo período. E o contribuinte tem
direito à proteção jurídica no sentido de que não lhe sejam aplicados novos
critérios jurídicos em relação a um mesmo fato gerador. Diante disso, a
refiscalização autorizada pelo MPF foi irregular e ilegal e deve ser sanada, tendo em
vista a inexistência das situações previstas no artigo 149 do CTN. Neste sentido a
Impugnante cita farta jurisprudência;
Da Decadência
7. Tendo o pretenso débito sido constituído em 23/06/2009, restam decadentes as
contribuições do período janeiro a maio de 2004, conforme § 4°, do art. 150 do
CTN, vez que se trata de lançamento por homologação, salientando-se que
conforme Súmula n° 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lci n° 8.212/91 são
inconstitucionais, não devendo ser aplicada a Súmula n° 02 do Conselho de
Contribuintes, impondo-se, portanto, a anulação do presente AI;
Do PAT
8. Apesar da empresa no ano calendário de 2004 não estar inscrita no PAT vinha
cumprindo estritamente a função social concebida pelo programa, qual seja,
fornecer alimentação de qualidade ao trabalhador por meio de cartões de
alimentação, visando dessa forma aumentar a qualidade de vida e do trabalho do
obreiro;
9. Assim, não se pode conceber que continue a fiscalização da RFB a emitir autos de
infração contra empresas que, como a Impugnante, cumprem rigorosamente o
estabelecido pela legislação de regência, faltando-lhe apenas para o ano de 2004 o
registro/inscrição no PAT por mero descuido administrativo a possibilitar que a
fiscalização exija a contribuição previdenciária daí decorrente, e a mais extorsiva e
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
7
confiscatória penalidade sobre o valor devido em auto de infração que chega a
milhares de reais;
10. Citando ensinamento de Hugo de Brito Machado, a impugnante afirma que é
preciso a análise caso a caso, e nas empresas que apesar da ausência da inscrição
no referido programa, acabam por cumprir a função social a que se destina, esta
análise deve ser cum granis salis, concluindo ser este o caso dos autos, tendo em
vista que, apesar de não e inscrita no PAT, apenas para o ano de 2004, sempre
cumpriu o requisito de fundo do Programa, fornecer alimentação de qualidade ao
trabalhador, visando aumentar sua produtividade e por consequência, aumentar
sua qualidade de vida;
11. A Impugnante cita jurisprudência no sentido de que esteja o empregador inscrito
ou não no PAT, a alimentação não é salário utilidade, e por tal fundamento não
pode haver a incidência de contribuição previdenciária;
12. Mencionando o contido na página do Ministério do Trabalho e Emprego sobre as
modalidades de serviço de alimentação a critério da empresa, afirma que da norma
se extrai que como a empresa cedente do cartão alimentação deve estar
obrigatoriamente inscrita no PAT, todas as informações pertinentes do referido
programa, bem como as informações pertinentes à Impugnante são repassadas
tanto ao Ministério do Trabalho e Emprego como para autarquia previdenciária, o
que em seu entender supre a falta de inscrição no referido Programa, pois todas as
informações necessárias sobre a Impugnante são de forma obrigatória repassadas
pela empresa cedente dos cartões alimentação aos órgãos competentes;
13. Para que não pairem dúvidas da habilitação da empresa fornecedora do cartão
"Sodexo" no PAT, fornecedora da Impugnante no ano de 2004, pode-se constatar
no site do Ministério do Trabalho e do Emprego, relatório de empresas prestadoras
de serviço ao PAT, no qual esta empresa figura com um percentual de 23,85% dos
trabalhadores beneficiados com seus serviços;
14. Portanto, não há como se alegar o descumprimento das regras do PAT pela
Impugnante, pois não existe nos autos tal assertiva, apenas constando do Relatório
Fiscal a ausência de inscrição no referido programa, por mero descuido
administrativo, contudo, esquecendo-se a fiscalização de mencionar que, apesar da
falta de inscrição, o objetivo do programa vinha sendo mantido pela Impugnante,
conforme se verifica pelos presentes articulados, restando falho o Auto de Infração
também por este ponto;
Da iliquidez, Incerteza e Inexigibilidade do Crédito
15. O Auto de Infração, por incluir obrigações extintas, por ser originário de
procedimento de refiscalização, bem corno, por todas as outras considerações
feitas pelos articulados que compõe a presente impugnação, torna-se ilíquido e
incerto, e mais uma vez, inexigível;
Do Pedido
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
8
16. Diante do exposto, requer: a) seja julgada procedente a impugnação com a
declaração de nulidade do Auto de Infração; b) seja a Impugnante liberada do
pagamento de qualquer valor decorrente da lavratura do presente auto de
infração, por representar quantia indevida decorrente de lavratura totalmente
equivocada; c) ante a relação existente entre o presente Auto de Infração e os
demais lançamentos decorrentes desta ação fiscal, requer que tramitem juntos, vez
que dependem dos mesmos elementos de prova; d) que todas as intimações e
notificações a respeito da presente impugnação sejam enviadas aos ora
procuradores da empresa, cujo endereço informa.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 158 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência não atinge o crédito tributário previdenciário lançado em 23 de
junho de 2009, relativo a fato gerador de contribuições previdenciárias que não
integraram a base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa nem
foram declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP no período janeiro de 2004 a
dezembro de 2004.
PERÍODO FISCALIZADO. REEXAME. POSSIBILIDADE.
É possível a realização de novo procedimento fiscal relativamente a período já
fiscalizado quando realizada por determinação do Delegado da Receita Federal do
Brasil e a autoridade fiscal não incluir na base de cálculo matéria tributável
anteriormente considerada.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMPRESA NÃO INSCRITA NO PAT.
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A parcela paga a segurados empregados e contribuintes individuais a título de
alimentação por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integra o salário de contribuição.
INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária,
e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
9
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 183 e ss), reiterando, em suma, os argumentos já trazidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer que todas as intimações
referentes ao processo em tela sejam feitas enviadas ao endereço dos procuradores da empresa.
A começar, sobre o pedido de intimação pessoal, trata-se de pleito que não possui
previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem
mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria n° 1.634/2022, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento.
3. Preliminares.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
10
Em seu arrazoado, o sujeito passivo suscita, preliminarmente, a nulidade do
lançamento, sob a alegação de que o período já foi abrangido por fiscalização previdenciária
anterior, sendo, portanto, débito apurado por refiscalização.
Alega, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização — MPF anterior,
foi prorrogado sucessivamente, consoante ao artigo 13 do Decreto no 3.969, de 15 de outubro de
2001, válido até 28 de dezembro de 2007, porém, o período autorizado para a ação fiscal indicava
como sendo de outubro de 1996 a dezembro de 2006, não abarcando o período objeto de
lançamento.
Defende, ainda, que uma revisão fiscal que não se enquadre em qualquer dos casos
previstos no artigo 149 do CTN, mesmo que determinada por autoridade administrativa
competente, seria nula de pleno direito, pois envolveria necessariamente uma mudança de
critério jurídico em relação a um mesmo período.
Por fim, arremata alegando que o crédito tributário seria ilíquido, inexigível e
incerto, carecedor de seus pressupostos de constituição, devendo ser considerado nulo de pleno
direito.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a “refiscalização” é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos
já objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica “refiscalização” o exame de períodos ainda
não fiscalizados e nem mesmo o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já
fiscalizados.
O fato gerador das contribuições lançadas neste Auto de Infração, qual seja, o
fornecimento de Vale Refeição/Alimentação a segurados empregados e contribuintes individuais
por meio de cartões, sem a necessária inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT, no período de janeiro a dezembro de 2004, não foi objeto de lançamento no
procedimento fiscal realizado anteriormente.
Assim sendo, restam improcedentes os argumentos do recorrente, inclusive quanto
a aplicação de novos critérios jurídicos em relação a um mesmo fato gerador, visto que, como
antes demonstrado, o presente lançamento fiscal não atinge fatos geradores verificados na ação
fiscal anterior.
A refiscalização consiste no procedimento de revisita fiscal aos mesmos períodos e
fatos anteriormente examinados, o que não foi o caso. Embora tenha havido coincidência de
alguns períodos, os fatos examinados foram absolutamente distintos, não guardando nenhuma
relação com aqueles que foram objeto da fiscalização anterior.
O caput do art. 149 do CTN estabelece as situações em que o lançamento é
efetuado e as situações em que ele é revisto. Na hipótese dos autos, não se está diante de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
11
procedimento de revisão de lançamento, o que implicaria a motivação acerca da necessidade de
modificação do ato administrativo revisto.
Como se não bastasse, vislumbro que foi expedida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo - DEFIS/SPO, em 20 de junho de 2008, a devida
autorização para reexame do período de 01/2004 a 12/2004 já fiscalizado no contribuinte
epigrafado, nos termos do artigo 906 do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, combinado com
o art. 2° da IN RFB n° 851/2008, e art. 238, inc. V do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF n° 95/2007, autorizando novo exame em virtude do procedimento fiscal encerrado
em 28/12/2007, por força do MPF 09426479F00, cujo escopo foi o tributo contribuição
previdenciária no período de 10/1998 a 12/2006.
Importante, neste ponto, ressaltar que, nos termos do art. 2°, da Lei n° 11.457, de
16 de março de 2007, o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único, do art. 11 da Lei n° 8.212/91, e das contribuições
instituídas a título de substituição, passaram a ser competência da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Assim, afasto os argumentos de que o procedimento teria incorrido em bis in idem
e teria ferido os princípios da segurança jurídica, da moralidade e da presunção de veracidade dos
atos administrativos porque não foi afeto a qualquer fato sobre o qual tenha havido decisão
administrativa anterior. Também, pelas mesmas razões, não afrontou nenhuma coisa julgada
administrativa, porquanto as decisões definitivas dos lançamentos anteriores não se reportaram
aos fatos deste lançamento.
Para além do exposto, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões
ou incorreções afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar
na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato
obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal.
Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua
defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A
propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Ademais,
o Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que
se configure a “refiscalização” tributária.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
12
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente.
4. Prejudicial de Mérito - Decadência.
O recorrente também suscita a decadência parcial do crédito tributário, referente
ao período de janeiro a maio de 2004, nos termos do § 4°, do art. 150 do CTN, considerando a
ciência ocorrida em 26/06/2009.
A decisão recorrida afastou a alegação da decadência parcial, argumentando que,
no caso dos autos, tratando-se de lançamento de ofício, não teria ocorrido qualquer pagamento
sobre as rubricas lançadas, motivo pelo qual, aplicar-se-ia a regra do art. 173, inc. I do CTN, não
havendo, consequentemente, qualquer decadência em relação ao período em epígrafe.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
13
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, tendo o contribuinte
sido intimado acerca do lançamento, no dia 26/06/2009 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação da
existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem do
prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
14
No caso dos autos, o lançamento contempla dois levantamentos específicos, quais
sejam: (i) ALI - Alimentação dos segurados empregados; (ii) PAT – Alimentação dos sócios e
administradores.
E, ainda, no contexto da ação fiscal, foram examinados os seguintes documentos:

Contrato Social e alterações;

Folha de pagamentos e contabilidade apresentadas em meio magnético no dia
16/02/2009 e autenticada no SVA sob Nr. aece1726-6339defc-b1df8bb4-c7810d43;

GFIP, RAIS e GPS;

Balanço Patrimonial;

Outros elementos.
Constata-se, pois, que a ação fiscal foi ampla, sendo que as irregularidades
verificadas dizem respeito apenas aos levantamentos específicos citados acima.
Em razão da ação fiscal ter sido ampla, e em razão das irregularidades verificadas
serem reduzidas a dois levantamentos específicos, é de se entender pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99.
Ademais, a própria fiscalização ressalta no Relatório Fiscal que “os recolhimentos
efetuados em Guias de Previdência Social - GPS apresentadas no transcurso desta ação fiscal
referem-se aos fatos geradores dos segurados declarados em GFIP e constantes nas folhas de
pagamentos”.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, § 4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não ter
ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 26/06/2009
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, restam decaídas as competências
anteriores a junho de 2004.
Dessa forma, o litígio permanece, apenas, em relação ao período de apuração não
atingido pela decadência, motivo pelo qual, passo a examinar os demais argumentos suscitados
pela recorrente.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o cerne da controvérsia consiste em saber se a alimentação
in natura, fornecida aos empregados, sócios e administradores do recorrente, não inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), devem integrar ou não o salário-de-contribuição.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
15
Pois bem!
As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego
MTE, conforme a MP no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de
28/05/03)
No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente de
a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional, dispensando a
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre
o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.966 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002297/2009-12
16
No caso dos autos, por se tratar de alimentação in natura, e, assim, não possuir
natureza salarial, não é passível de incidência pela contribuição previdenciária,
independentemente da inscrição no PAT.
Nesse sentido, a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in natura,
não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, motivo pelo qual deve ser
reconhecida a improcedência da acusação fiscal, em relação ao levantamento “ALI - Alimentação
dos segurados empregados”.
Contudo, deve ser mantido o lançamento em relação ao levantamento “PAT -
Alimentação dos sócios e administradores”, posto que a orientação anterior não se aplica aos
contribuintes individuais, mas tão somente aos trabalhadores que possuem vínculo empregatício
com o recorrente. Assim, é devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa.
Ante o exposto, faz-se necessário reconhecer tão somente a improcedência do
lançamento consubstanciado no levantamento “ALI - Alimentação dos segurados empregados”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares de nulidade e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a decadência
do crédito tributário lançado até a competência maio de 2004; (ii) excluir do lançamento o
levantamento “ALI - Alimentação dos segurados empregados”, correspondente aos valores pagos
ou creditados aos segurados empregados sob o título de alimentação in natura.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 255
DF CARF MF
Original